Tribunal: TJPA
Processo: 0012785-48.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012785-48.2016.8.14.0040

APELANTE: MARIA DELVA DIAS DA SILVA

APELADO: CASA PROPIA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0012785-48.2016.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA DELVA DIAS DA SLVA
(ADVOGADOS TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO – OAB/PA Nº 14.531-B E OUTROS)

APELADO: CASA PROPRIA COMERCIO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS, EMERGENTES E PENSÃO POR TEMPO INDETERMINADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RÉ REVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Impõe-se a cassação da sentença quando constatado o equívoco no procedimento adotado pelo Juízo
a quo
, o qual, a despeito de decidir pelo julgamento antecipado de mérito, diante da revelia da parte ré, julgou improcedente a demanda por falta de prova, sem, todavia, intimar previamente a parte autora para especificar as provas que pretendia produzir, conforme exigido pelo art. 348 do CPC.

2.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0012785-48.2016.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA DELVA DIAS DA SLVA
(ADVOGADOS TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO – OAB/PA Nº 14.531-B E OUTROS)

APELADO: CASA PROPRIA COMERCIO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por

MARIA DELVA DIAS DA SLVA
,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da 1
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que – nos autos da
Ação de Reparação de Danos Decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Danos Morais, Materiais, Estéticos, Emergentes e Pensão por Tempo Indeterminado
, ajuizada em desfavor de CASA PROPRIA COMERCIO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO – julgou improcedente a ação, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, a nulidade absoluta da r. sentença, sob o argumento de que “
o juízo singular, de forma repentina e surpresa, sem oportunizar a parte a manifestação de produção de provas, proferiu sentença em desconformidade com o disposto nos artigos 9° e 10 do CPC”.

Reforça que:

“Embora tenha aplicado a revelia à requerida/apelada o juízo singular afirmou que a apelante não produziu provas de que a requerida era culpada.

Ocorre que o juízo singular, conforme acima dito, não oportunizou que a apelante produzisse qualquer prova, julgando o feito de forma SURPRESA.

A apelante até a r. sentença sequer sabia que a apelada/requerida não havia apresentado contestação, sendo a decretação da revelia ocorrido em sentença

(...)

Ora, se a apelante pugnou pela produção de provas na inicial, caberia ao juízo, no mínimo, intimá-la da ausência de defesa da requerida/apelada e oportunizado a mesma dizer se haveriam outras provas a serem produzidas, o que não ocorreu.

Mais uma vez roga-se a esta Turma que o juízo singular não esta buscando a verdade real e nem tampouco a verdade material, pois sequer procurou verificar a documentação e a conclusão do inquérito policial”.

Com força nessas considerações, postula o conhecimento e provimento do recurso, para:

“Que seja conhecida a preliminar de nulidade de sentença por negativa de prestação jurisdicional e decisão surpresa, determinando o retorno dos autos à origem:

Que seja dado provimento para reformar a r. sentença e condenar a requerida a indenização por danos materiais e morais conforme pleiteado na inicial ou por arbitramento desta Egrégia Turma”.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, o qual recebeu o recurso no duplo efeito legal, vindo-me redistribuídos posteriormente.

Feito incluído em pauta para julgamento na sessão virtual, todavia, diante do deferimento do pedido de realização de sustentação oral apresentado pela apelante, restou pautado para julgamento na presente sessão presencial.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0012785-48.2016.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA DELVA DIAS DA SLVA
(ADVOGADOS TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO – OAB/PA Nº 14.531-B E OUTROS)

APELADA: CASA PROPRIA COMERCIO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
,
assentando a desnecessidade de intimação da parte apelada, para apresentação das contrarrazões recursais, diante do reconhecimento de sua revelia em sede de 1º grau.

De início, objetivando melhor contextualizar a presente demanda, faz-se necessário enfatizar que, segundo consta na petição inicial, a autora/apelante ajuizou ação de indenização, em função de ter sido vítima de acidente de trânsito, sendo detalhado que:

“No veículo Siena ELX, havia 5 (cinco) pessoas (Filadelfio Pereira da Silva, Eleomarcos Dias da Silva, Kayke da Silva Ferreira, Maria Delva Dias Da Silva, e Gesiane Barbosa da Silva). Faleceram os três primeiros.

O motorista do Siena, Filadelfio Pereira da Silva, esposo da requerente, e o carona Eleomarcos Dias Da Silva, filho da requerente, ficaram presos nas ferragens do veículo, foram retirados com vida e encaminhados ao hospital Yutaka Takeda, em Carajás, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. A criança, Kayke da Silva Ferreira, neto da requerente, morreu no local do acidente.

Quanto às vítimas lesionadas: Gesiane Barbosa da Silva, grávida de 6 meses, enteada da requerente, além de perder a criança, sofreu fratura na perna lado direito, fraturou a bacia e lesões pelo corpo.

Já a requerente teve amputado seu braço direito e fraturou a perna esquerda.

Com a morte trágico a e violenta de seus familiares, a Requerente perdeu, além da companhia imprescindível de três membros de sua família, aquele que arcava com o sustento de sua família seu esposo.

O sinistro provocou total desestruturação no ambiente familiar da Requerente. A perda do marido, do filho, do neto Kayke, e do neto esperado.

As fraturas em sua perna esquerda e a perda do braço direito desestabilizaram completamente a vida da requerente”.

Pois bem.

Atenta a gravidade dos fatos delineados na exordial, examino as alegações apresentadas neste grau recursal,
concluindo que a magistrada singular se equivocou ao decidir pelo procedimento do julgamento antecipado de mérito, sob o argumento de revelia da parte ré
(art. 355, II, do CPC -
“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: (...) o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”)
, todavia, julgando improcedente a demanda por falta de prova, sem sequer intimar a parte autora para especificar as provas que pretendia produzir e que foram pleiteadas na sua inicial, nos termos exigidos pelo art. 348 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 348.
Se o réu não contestar a ação,
o
juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia
previsto no art. 344,
ordenará
que o
autor especifique as provas que pretenda produzir
, se ainda não as tiver indicado”.

Destarte,
como o Juízo
a quo
não reconheceu o efeito material da revelia
, concluindo, em verdade, que a autora não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado,
deveria ter oportunizado à requerente que especificasse as provas que pretendia produzir, o que não foi feito, restando caracterizado, portanto, o cerceamento de defesa.

Corroborando o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. INDISPENSABILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JULGADOR EM INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. -
Ao entender pela inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344 do CPC, deve o julgador, assim decidindo, intimar a parte autora para especificar provas ou deliberar sobre as já indicadas (artigo 348 do CPC), na medida em que o julgamento antecipado de mérito com fundamento no inciso II, do artigo 355, do CPC, somente está autorizado quando ocorre tal efeito
”.
(TJ-MG
- AC: 10000221007826001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023 - grifei)

-------------------------------------------------------------------------------------

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA. REVELIA. NÃO INCIDÊNCIA DOS EFEITOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10 E 348 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1)
O juízo a quo se manifestou acerca da inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia somente ao prolatar a sentença, deixando de intimar a parte autora na forma prevista no art. 348 do CPC
. 2)
Não se admite o julgamento antecipado do mérito pela via oblíqua da decisão surpresa, sem conferir às partes a oportunidade de produção de prova após a distribuição do encargo processual
. 3)
A ausência de prévia intimação da parte quanto à inocorrência dos efeitos da revelia malfere o disposto no art. 10 do CPC, importando ainda em cerceamento do direito de defesa
. 4) Recuso conhecido e provido.
Sentença anulada
”.
(TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0008577-23.2020.8.08.0048, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível – destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE FATO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCAMENTO AO DIREITO DA PARTE AUTORA. Caso em que a parte autora alega ter sofrido cobrança vexatória por funcionários da empresa ré.
Revelia reconhecida. Julgamento antecipado da lide pela improcedência do pedido inicial, sob a fundamentação de ausência de comprovação dos fatos constitutivos ao Direito pela demandante. Violação ao disposto no art. 348 do CPC. Necessidade de intimação das partes para dizerem quanto às provas que pretendem produzir. Cerceamento ao direito da requerente. Sentença desconstituída.
APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DECISÃO MONOCRÁTICA”.
(
TJ-RS
- AC: 50170559220208210008 CANOAS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 30/03/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2021 - grifei).

Nessa mesma linha, reproduzo, para finalizar, ementa de Acórdão proferido por este Tribunal, de relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RÉU REVÉL. NÃO INCIDÊNCIA DO EFEITO DA REVELIA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. NULIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NO CASO CONCRETO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS PROCESSUAIS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DESCONSIDERADO PELO JUÍZO A QUO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE”.

(
TJ-PA
- APL: 08053736720188140006, Relator: Ricardo Ferreira Nunes, Data de Julgamento: 07/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado – destaquei).

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento

ao recurso, a fim de anular a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento do feito,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 19/03/2024